Tribunal: TCU
Processo: 017.929/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8897/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.929/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Oliveira (CPF XXX.686.586-XX); Benjamin Rodrigues de Barros Júnior (CPF XXX.793.256-XX); Jader Vilela Ribeiro (CPF XXX.005.936-XX); Lavinia Gonçalves Valadares (CPF XXX.922.136-XX); Leandra Alves Santos (CPF XXX.037.846-XX); Pablo Naves Vieira Silva (CPF XXX.435.086-XX); Pollyanna Silva Pouso (CPF XXX.037.141-XX); Ravene Lopes de Souza (CPF XXX.603.716-XX); Samy Leite Pires (CPF XXX.623.426-XX) e Vinilson Eduardo de Souza Santos (CPF XXX.110.676-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.